Tribunal: TJMT
Processo: 1014180-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014180-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBSON OLIVEIRA LIMA - CPF: 432.882.785-53 (ADVOGADO), : Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Barra do Garças (IMPETRADO), GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 702.006.991-64 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON OLIVEIRA LIMA - CPF: 432.882.785-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INVIÁVEL. IDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
TESE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA ATUAÇÃO COMO
“MULA”
. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, após apreensão de aproximadamente 7,5 kg de entorpecentes, consistentes em 5,466 kg de maconha tipo
skunk
e 2,046 kg de pasta base de cocaína, transportados em ônibus interestadual na rodovia BR-070.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
; (II) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública; e (III) determinar se as condições pessoais favoráveis e o princípio da presunção de inocência impedem a manutenção da custódia cautelar.

III.
Razões de decidir

3.

A via estreita do habeas corpus não admite análise aprofundada acerca da incidência do tráfico privilegiado ou discussão sobre autoria delitiva, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos, especialmente na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na forma de acondicionamento das drogas e no contexto do transporte interestadual, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

5. A quantidade e diversidade das substâncias apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar, em consonância com o Enunciado no 25 do TJMT e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva e da necessidade de interrupção da atividade criminosa, considerando os elementos concretos evidenciados nos autos.

7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

8. Não há violação ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva está amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos.

IV.
Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

“1. É inviável, na via estreita do
habeas corpus
, a análise de teses que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, como a incidência do tráfico privilegiado e a alegada atuação do agente como
‘mula’
do tráfico.

2. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Demonstrada concretamente a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

5. Não há violação ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva está fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 315, § 2o, e 319. Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, DJe 30/08/2023. TJMT, N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Helio Nishiyama, julgado em 11/06/2024, publicado no DJE em 14/06/2024. STJ, AgRg no HC n. 744782/SP, Sexta Turma, julgado em 14/06/2022, DJe 21/06/2022. STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Barra do Garças/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 25/03/2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), após ser flagrado transportando aproximadamente
7,5 kg de entorpecentes
(5,466 kg de maconha tipo
skunk
e 2,046 kg de pasta base de cocaína) em um ônibus interestadual na rodovia BR-070.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) falta de fundamentação quanto à não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, com violação do § 6o do art. 282 do CPP;

b) ausência de fundamentação concreta do decreto prisional no tocante à garantia da ordem pública e ao
periculum libertatis
; c) ausência dos motivos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; d) presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e emprego);

e) violação ao princípio da presunção de inocência; e f) desproporcionalidade da medida, diante da incidência do tráfico privilegiado - atuação na condição de mula.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 289906855)
.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
(Id. 358429381)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 290798863)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, no que tange à
tese de incidência do tráfico privilegiado
, sob o argumento de atuação como
“mula”
, anoto que, na via eleita, descabe analisar a tese, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudências e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...) "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.). (...) (STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 42
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo a extinto,
sem resolução do mérito.

No mais, o impetrante sustenta a
ausência dos motivos autorizadores da prisão preventiva
(art. 312 do CPP) e que o decreto prisional estaria
desprovido de fundamentação concreta
, limitando-se a referências genéricas à garantia da ordem pública, sem individualizar os elementos fáticos aptos a justificar a custódia cautelar. Todavia, a insurgência defensiva não merece prosperar.

Cumpre salientar que a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal, e reiterada pelo art. 315, §2o, do Código de Processo Penal, não reclama fundamentação exaustiva ou prolixa, mas, sim, motivação idônea e vinculada às particularidades do caso concreto. No presente feito, verifica-se que a decisão combatida observou rigorosamente tais balizas, expondo, de maneira clara e individualizada, os elementos concretos que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito, a segregação cautelar não foi decretada com base em meras conjecturas abstratas acerca da gravidade do delito de tráfico de drogas. Ao revés, o
decisum
prisional apoiou-se em circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente na apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes — aproximadamente 7,5 kg de drogas, consistentes em 5,466 kg de maconha tipo
skunk
e 2,046 kg de pasta base de cocaína — acondicionados de forma típica para mercancia ilícita e transportados por um único passageiro em ônibus interestadual, circunstâncias corroboradas por informações de inteligência policial e posteriormente confirmadas pelo Laudo Pericial POLITEC no 521.3.26.9035.2026.020397-A01.

Nesse contexto, revela-se imprescindível destacar trecho da decisão impugnada, a qual evidência, de forma inequívoca, a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos seguintes termos:

“Infere-se da documentação carreada aos autos que, na madrugada do dia 25 de março de 2026, por volta das 02h40min, a guarnição de Força Tática da Polícia Militar, em cumprimento de operação de rotas na região de Paredão Grande, recebeu informações oriundas da ALIFT (Inteligência da PM), baseadas em denúncia anônima, acerca de
GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA
, passageiro que transportaria substâncias ilícitas em ônibus da empresa Ouro e Prata (prefixo 1031), na rodovia BR-070.

Realizada a abordagem do veículo, no momento do desembarque, o autuado apresentou comportamento extremamente nervoso, com tremores e olhares repetidos em direção à equipe policial, portando mochila de grande volume. Diante da denúncia prévia aliada à fundada suspeita, procedeu-se à busca pessoal, na qual o CB PM Modesto localizou, no interior da mochila azul do autuado, 10 embalagens de papel filme amarelo contendo maconha do tipo skank, pesando aproximadamente 5,466 kg, e 02 tabletes de pasta base de cocaína envoltos em fita adesiva verde, pesando aproximadamente 2,046 kg, totalizando aproximadamente
7,5 kg de entorpecentes
. O Laudo Pericial POLITEC no 521.3.26.9035.2026.020397-A01 confirmou resultado positivo para maconha (THC) e cocaína nos materiais periciados (Id. 227964311).

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas — 5,45 kg de maconha e 2,05 kg de pasta base de cocaína, carregadas na mochila de um único passageiro — são indicativas, por si sós, da destinação mercantil da substância. Tais circunstâncias, aliadas à forma de acondicionamento e ao contexto fático, conferem robusta prova da materialidade e suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem como o periculum libertatis, conforme se passa a demonstrar.

Esses elementos concretos demonstram não só a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), para a garantia da ordem pública.

O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Destaco, primeiramente, as
circunstâncias fáticas
que revelam, de forma contundente, a destinação mercantil das drogas apreendidas e a periculosidade do autuado. A expressividade da quantidade transportada — 5,45 kg de maconha do tipo skank e 2,05 kg de pasta base de cocaína,
totalizando aproximadamente 7,5 kg de entorpecentes
—, a diversidade de substâncias e a forma de acondicionamento são incompatíveis com o uso pessoal, evidenciando tratar-se de típica atuação de “mula” do tráfico, ou seja, transportador a serviço de organização criminosa. A expressão quantitativa da droga, por si só, é dado objetivo suficiente para embasar o periculum libertatis, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O elemento decisivo para a decretação da prisão preventiva, no caso concreto, revela-se na quantidade e a variedade de drogas apreendidas — 5,45 kg de maconha (skank) e 2,05 kg de pasta base de cocaína — visto que são indicativos inequívocos da destinação mercantil e da inserção do autuado em cadeia logística do tráfico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo e autônomo para a decretação da prisão preventiva, por revelarem concretamente o periculum libertatis.

(...)

A ausência de antecedentes criminais do autuado não infirma a necessidade da custódia cautelar. O art. 313, I, do CPP autoriza a prisão preventiva em caso de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos — hipótese em que se enquadra o tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006, com pena de 5 a 15 anos). As circunstâncias concretas do flagrante — especialmente o volume e a variedade das substâncias e a condição de transportador a serviço de organização criminosa — revelam periculosidade concreta e risco real de reiteração delitiva, tornando as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

Assim, presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, bem como o requisito autorizador do art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe para garantia da ordem pública.” (Sic)

Constata-se, pois, que a decisão constritiva encontra-se amplamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo diante da elevada quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, circunstâncias que, segundo entendimento consolidado da jurisprudência pátria, revelam maior gravidade concreta da conduta e potencial inserção do agente em organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de drogas.

A propósito, o Enunciado no 25 deste Egrégio Tribunal dispõe expressamente que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva”
. Tal orientação harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas constituem fundamento idôneo e autônomo para a decretação da custódia cautelar, por evidenciarem concretamente o
periculum libertatis
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N. 25 DESTE SODALÍCIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

02. Na espécie, verifica-se que o paciente realiza, em tese, a escolta do veículo em que foram encontrados 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha (skank), o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e, consequentemente, autoriza a medida segregatícia, conforme o enunciado n. 25 deste Sodalício.

03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”
(
N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Dessarte, não se está diante de mera presunção abstrata derivada do tipo penal imputado, mas, sim, de conclusão extraída das circunstâncias empíricas concretamente demonstradas nos autos. A forma de acondicionamento das drogas, aliada ao transporte interestadual e à expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, evidencia atuação inserida em engrenagem criminosa mais ampla, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar como instrumento indispensável à interrupção da dinâmica delitiva e à preservação da ordem pública.

Com essas considerações, como dito alhures, a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, fazendo-se necessária para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta, evidenciada pela apreensão de expressiva (5,466 kg de maconha tipo
skunk
e 2,046 kg de pasta base de cocaína) quantidade e diversidade de drogas.

No tocante à alegação de
ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão
, igualmente não assiste razão à defesa. Verifica-se que sua insuficiência foi devidamente justificada pelo magistrado de origem, em consonância com o disposto no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Com efeito, a decisão impugnada não se limitou a afastar genericamente as cautelares diversas da prisão, mas o fez a partir de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e indicam possível inserção do paciente em estrutura criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.

Nesse contexto, mostra-se inequívoco que medidas menos gravosas previstas no art. 319 do CPP não se revelam aptas a neutralizar o risco à ordem pública decorrente da liberdade do agente, sobretudo diante da concreta possibilidade de reiteração delitiva e da necessidade de interromper a atividade criminosa. A segregação cautelar, portanto, apresenta-se como providência necessária e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

Cumpre ressaltar que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias da infração, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. Confira-se:

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.” (STJ - AgRg no HC: 744782 SP 2022/0159054-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Dessarte, não há falar em ausência de fundamentação ou em constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional demonstrou, de maneira concreta e individualizada, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, evidenciando que apenas a custódia preventiva se mostra apta e adequada para a garantia da ordem pública e para a contenção da atividade criminosa.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
, cumpre salientar que, embora relevantes, não têm o condão de afastar, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme consolidada no Enunciado no 43 da TCCR deste Tribunal.

Por fim, quanto à alegação de que o
decreto preventivo viola o princípio da presunção de inocência
, consigno que a prisão preventiva não demanda prova cabal da autoria do delito, mas sim a presença de indícios suficientes que demonstrem, ao menos, o envolvimento dos pacientes com o cenário delituoso. Ressalta-se que, nesta fase, não se estabelece qualquer juízo definitivo sobre a responsabilidade penal dos agentes, considerando-se apenas a possibilidade de que tenham infringido a norma penal.

Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência, na hipótese em que não há julgamento sobre fato ilícito e se vislumbra que os indicativos de autoria atribuído ao paciente estão amparados em elementos concretos,
in casu
, refletidos nos relatos dos policiais que realizam a prisão em flagrante e no laudo da droga apreendida em posse do paciente.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
”
. (STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026